Tribunal: STF
Processo: RE 230279
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - BALIZAS. O
recurso extraordinário é apreciado à luz do acórdão impugnado e das
próprias razões do recurso, descabendo suplementar estas últimas. A
ausência de enfoque sobre a inconstitucionalidade do sistema
progressivo do Imposto Predial e Territorial Urbano obstaculiza o
conhecimento da matéria e, portanto, a observância de precedente da
Corte.